Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-90.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800938-90.2023.8.14.0130

APELANTE: JOAO ALVES ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800938-90.2023.8.14.0130

APELANTE: JOAO ALVES ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP1821-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda destinada à concentração de pedidos em única demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de conexão entre as demandas ajuizadas pelo autor contra a instituição financeira e da suposta violação ao direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui poder de direção do processo para determinar a regularização da petição inicial quando verificar irregularidades que comprometam a adequada condução da demanda, nos termos do art. 321 do CPC.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, inexistindo elementos novos capazes de justificar a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já examinados na decisão monocrática, sem infirmar seus fundamentos, não comporta provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO ALVES ROCHA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo que afirma não ter contratado.

O Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, para que o autor concentrasse em uma única demanda os pedidos deduzidos contra a instituição financeira, em razão da existência de ações similares ajuizadas pelo mesmo demandante contra o mesmo réu, sob pena de extinção do feito.

Diante do não atendimento da determinação judicial, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Interposta apelação, esta foi apreciada monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao reconhecer a existência de fracionamento indevido de demandas.

Argumenta que as ações propostas tratariam de relações jurídicas distintas, envolvendo contratos diferentes, inexistindo identidade de pedidos ou de causa de pedir que justificasse a determinação de concentração das demandas.

Sustenta, ainda, que a extinção do processo sem resolução do mérito violaria os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade social.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

No caso em exame, a decisão agravada manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial para concentração, em um único processo, dos pedidos formulados pelo autor em face da mesma instituição financeira.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo de origem constatou que o demandante havia ajuizado mais de uma ação em face do mesmo réu, discutindo matérias semelhantes, circunstância que motivou a determinação para que os pedidos fossem reunidos em uma única demanda, em observância aos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da eficiência da prestação jurisdicional.

A ordem judicial foi clara ao determinar a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Todavia, a parte autora não promoveu a adequação determinada, razão pela qual o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar a apelação interposta, esta Relatoria concluiu pela correção da sentença, porquanto a determinação de emenda da inicial se mostrou legítima e compatível com o poder de direção do processo conferido ao magistrado.

Com efeito, o Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação processual, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma leal e colaborativa para a obtenção de decisão justa e efetiva.

Nesse contexto, a multiplicação de demandas idênticas ou substancialmente semelhantes contra a mesma parte pode comprometer a racionalidade da atividade jurisdicional, gerar risco de decisões contraditórias e violar os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Importa destacar que a determinação judicial não impediu o exercício do direito de ação pelo autor, limitando-se a exigir a adequação formal da demanda, de modo a evitar o fracionamento indevido de pretensões decorrentes de uma mesma relação jurídica.

Ademais, o indeferimento da petição inicial decorreu exclusivamente do descumprimento da determinação judicial de emenda, circunstância que encontra expressa previsão no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No presente agravo interno, observa-se que o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas quando do julgamento da apelação.

Assim, ausentes elementos capazes de demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou abuso na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026